Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701281-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO AGRAVADO: JOSE FAGUNDES MAIA DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos sobre imóvel no condomínio Ilhas do Lago. Alega o agravante que o imóvel pode ser penhorado para pagar a dívida de taxa condominial. Sustenta que a alienação fiduciária do imóvel não impede a constrição, que incidirá sobre os direitos do devedor sobre o bem. Pede o efeito suspensivo para que a demanda não seja extinta. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Não há urgência que justifique a determinação da penhora por decisão unipessoal do relator, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. Todavia, a decisão agravada concedeu prazo de 5 dias para o credor indicar outros bens, sob pena de extinção. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo apenas para que a execução não seja arquivada até o julgamento deste agravo de instrumento. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Depois, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA